Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-31.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001461-31.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA MOTA MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços de telefonia móvel. Interrupção do serviço por cinco dias. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Evento climático. Fortes chuvas e ventos que causaram danos à infraestrutura da estação móvel. Força maior comprovada. Excludente de responsabilidade. Rompimento do nexo causal. Dever de indenizar afastado. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001461-31.2018.8.05.0063

,
em que figura como apelante
ALEXSANDRA MOTA MOREIRA SANTOS

,

e como apelado
CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA